Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709251-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZIANY SILVA DE LIMA LINDOSO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se de apelação contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por Oziany Silva de Lima Lindoso contra a Diretora Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), denegou a segurança em razão da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Chamo o feito à ordem. Em contrarrazões de apelação, o Cebraspe suscitou preliminar de incompetência da justiça estadual. Alega que, tratando-se de concurso federal para provimento de cargos no TSE, há litisconsórcio passivo necessário com a União (ID 63187755). Colho da jurisprudência deste e. TJDFT precedentes que reconhecem que, em mandados de segurança relacionados a concursos públicos federais, a competência para julgamento será da Justiça Federal quando a legitimidade passiva recair sobre a União, in verbis: “(...) 1. A Constituição Federal-CF, em seu art. 109, I, prevê que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente. 2. O art. 45, do Código de Processo Civil, dispõe que os autos serão remetidos ao juízo federal se nele intervier a União, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente. 3. Constatado o interesse da União, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. 4. Preliminar de incompetência acolhida. Remessa dos autos à Justiça Federal.” (Acórdão 1938092, 0721113-57.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) Assim, intime-se a União Federal para que, no prazo de 10 dias, informe se tem interesse em intervir no feito. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator